Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-93.2022.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo n. 2000031-93.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/02/2026 Publicação: 09/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DA RESPOSTA PENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660, 183, 339, 158 E 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA E NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na incidência dos Temas n. 158, 183, 339, 506 e 660 do STF. 2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munições) e no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em local sujeito à administração militar), tendo sido mantida a condenação em uma pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto. 3. No recurso extraordinário, a defesa alegou violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, sustentando nulidades (cadeia de custódia e cerceamento de defesa), desproporcionalidade da condenação pelo art. 290 do CPM diante da apreensão de 2,3g de maconha, e deficiência de fundamentação na fixação da pena e no julgamento de embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660, 183, 339, 158 e 506 do STF), deve ser reformada, diante da alegação de: (i) violação direta ao contraditório e à ampla defesa; (ii) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (iii) desproporcionalidade da resposta penal por posse de pequena quantidade de maconha; e (iv) negativa de prestação jurisdicional (fundamentação insuficiente). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5. Examina-se se as teses deduzidas possuem ofensa a princípios constitucionais direta ou se demandam análise prévia de legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal demanda análise prévia de normas infraconstitucionais (CPP, CPM e CPPM), incidindo o entendimento do STF no Tema 660, que afasta repercussão geral em hipóteses de ofensa reflexa. 7. A controvérsia sobre mínima ofensividade, insignificância e proporcionalidade, relacionada à posse de entorpecente, não apresenta repercussão geral quando estruturada como matéria infraconstitucional, nos termos do Tema 183. 8. Não configurada afronta ao art. 93, IX, da Constituição, pois o acórdão recorrido se encontra suficientemente motivado, nos termos do Tema 339, não sendo exigível enfrentamento pormenorizado de todas as alegações. 9. A discussão sobre dosimetria e eventual pretensão de redimensionamento abaixo do mínimo legal encontra óbice no entendimento do STF no Tema 158, que veda redução aquém do mínimo por circunstâncias atenuantes genéricas. 10. É inviável, por especialidade, aplicar automaticamente ao art. 290 do CPM o entendimento firmado no Tema 506 (RE 635.659/SP), referente ao art. 28 da Lei 11.343/2006, tratando-se de tipicidade própria do ambiente castrense, além de ser inadequado o reexame de provas em recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: “Não merece provimento o agravo interno quando a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário se fundamenta, de modo adequado, na incidência dos Temas 660, 183, 339, 158 e 506 do STF, inexistindo violação constitucional direta, mas apenas eventual ofensa reflexa e pretensão recursal dependente de reexame de matéria infraconstitucional e fático-probatória.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Marlon Fabiano Figueredo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT) (Evento 97). Narra o agravante que foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, referente à posse irregular de munições, e no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), relativo à posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Relata que a Primeira Câmara deste Tribunal rejeitou as preliminares de nulidade por violação da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, mantendo a condenação, com redução da pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mediante readequação da dosimetria e aplicação da redação originária do art. 79 do CPM, por considerá-la mais benéfica. Informa, ainda, que, contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), apontando violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, relativos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; ao art. 5º, inciso XLVI, concernente à individualização da pena; e ao art. 93, inciso IX, referente ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Sustentou, em síntese, a nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais, a desproporcionalidade da condenação pelo art. 290 do CPM diante da apreensão de apenas 2,3g de maconha, bem como a deficiência de fundamentação na fixação da pena e no julgamento dos embargos de declaração. Relata que, em novo juízo de admissibilidade, após devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência deste Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que as alegadas violações ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à cadeia de custódia estariam abrangidas pelo Tema 660 (ARE n. 748.371RG/MT); que a discussão sobre insignificância e mínima ofensividade da conduta seria infraconstitucional, à luz do Tema 183 (AI 747522 RG/RS); que não haveria ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, conforme o Tema 339 (AI n. 791.292/PE); que a dosimetria da pena não poderia conduzir à fixação abaixo do mínimo legal, nos termos do Tema 158 (RE 597270/RS); e que seria inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 635.659/SP (Tema 506) ao art. 290 do Código Penal Militar, em razão do princípio da especialidade. No mérito do agravo, sustenta que a decisão agravada incorreu em aplicação automática e mecânica da sistemática da repercussão geral, desconsiderando as peculiaridades constitucionais do caso concreto. Afirma, inicialmente, que não se trata de ofensa reflexa à Constituição da República, mas de violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, na medida em que houve quebra concreta da cadeia de custódia, com acondicionamento irregular das munições, bem como indeferimento de provas essenciais, como o exame toxicológico do acusado e diligências para rastreamento da origem das munições, caracterizando cerceamento de defesa qualificado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Na sequência, alega que a controvérsia relativa à proporcionalidade, à individualização da pena e à mínima ofensividade da conduta não se confunde com a simples aplicação do princípio da insignificância, afastando a incidência do Tema 183 (RE 597270/RS). Argumenta que a manutenção de condenação penal militar pela posse de 2,3g de maconha, em contexto de alegado consumo pessoal, suscita debate constitucional à luz dos princípios da intervenção mínima, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente após o julgamento do RE 635.659, no qual o Supremo Tribunal Federal redefiniu o tratamento constitucional do porte de cannabis para uso pessoal. Aduz, ainda, que o princípio da especialidade do art. 290 do Código Penal Militar não afasta, por si só, o controle de constitucionalidade da resposta penal, sobretudo quando aplicada a conduta de mínima ofensividade, sob pena de imposição de sanção desproporcional e incompatível com a Constituição de 1988. Alega, ainda, a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, sustentando que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente questões relevantes suscitadas pela defesa, especialmente quanto à cadeia de custódia, ao indeferimento de prova pericial essencial e à fixação da pena, o que afastaria a aplicação automática do Tema 339 (AI n. 791.292/PE). Sustenta, por fim, a inaplicabilidade do Tema 158 (RE 597270/RS), asseverando que a defesa não busca a redução da pena abaixo do mínimo legal por meio de atenuantes genéricas, mas questiona a própria subsistência da condenação à luz da CR, em razão da mínima ofensividade da conduta e da desproporcionalidade da resposta penal. Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e admitido o recurso extraordinário, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do direito à suspensão condicional da pena ou a determinação para que o juízo competente aprecie, de forma expressa e fundamentada, a concessão de benefício penal mais brando, em observância ao princípio da individualização da pena. O Parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelos conhecimento e desprovimento do agravo interno interposto por Marlon Fabiano Figueredo (evento 106), com a consequente integral manutenção da r. decisão (Evento 112 – CONTRAMINUTAAREXT2). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Por manter a decisão agravada e diante da ausência de retratação, determinei a remessa dos autos para a Diretoria Judiciária a fim de que fosse realizada a convocação para uma sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 291, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após o retorno destes autos do colendo Supremo Tribunal Federal (STF), cuja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO determinação seria a reanálise do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sob a aplicação dos Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT). Acatando a decisão do excelso STF, após apresentar a transcrição do inteiro teor das decisões proferidas pela Primeira Câmara, proferi uma nova decisão, acostada no evento 97, da qual extraio os trechos seguintes: [...] No caso em comento, a suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CR dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional – Código de Processo Penal (CPP), CPM e Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, o que não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) No que tange à alegada violação ao art. 93, IX, da CR, a defesa do recorrente sustenta que a decisão colegiada reconheceu a indevida exasperação da pena-base, todavia, ao redimensioná-la, não apresentou fundamentação adequada para justificar a imposição da pena acima do mínimo legal. Entretanto observa-se, da leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, que a colenda Primeira Câmara deste Tribunal castrense, ao prover parcialmente a apelação manejada pela defesa para redimensionar a pena, fixou a pena-base, para os dois delitos praticados pelo recorrente, no mínimo legal e, diante da ausência de qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, bem como de qualquer causa de aumento e/ou diminuição, em ambos os crimes, as tornou definitiva. Registre-se, ainda, que, quando da unificação das penas, em razão de elas serem de espécies diferentes, bem como por ser a legislação vigente à época dos fatos mais benéfica ao réu, foi aplicada a redação originária do art. 79 do CPM, o que ensejou a redução ainda maior da pena referente ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03. Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente os motivos do não provimento do recurso. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que as penas aplicadas aos militares foram no patamar mínimo da previsão legal do art. 290 e do art. 12 da Lei n. 10.826/03, sendo que o somatório da pena aplicada nos moldes da redação originária do art. 79[1] do CPM, sem as alterações introduzidas pela Lei 14.688/2023, se deu na razão de 1 ano e 6 meses de reclusão. Nesse aspecto, o excelso STF já decidiu pela impossibilidade de atenuantes genéricas conduzirem a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando do julgamento do RE 597270/RS, Tema 158, publicado em 26/03/2009, de relatoria do ministro Cezar Peluso, que reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Assim, ao contrário do afirmado pela defesa, que, diga-se, equivocou-se duplamente, não houve imposição de pena acima do mínimo legal ao recorrente e, tampouco, houve ofensa ao art. 93, IX, da CR, uma vez que as decisões objurgadas estão devidamente fundamentadas. Sustenta, por fim, a defesa que a quantidade supostamente irrisória de drogas encontradas com o recorrente impõe o reconhecimento de atipicidade, invocando para tanto a aplicação do princípio da insignificância ou mesmo o entendimento adotado no RE 635.659/SP (Tema n. 506). Concernente à interpretação do artigo 290 do CPM em relação ao caso concreto, sob a ótica do princípio da insignificância, considerando a alegação de posse de pequenas quantidades de drogas, percebo ser inviável tal entendimento. Sobre a matéria, em análise ao AI 747522RG/RS, no Tema 183, publicado em 25/09/2009, de relatoria do ministro Cezar Peluso, o STF reconheceu não ter repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. Veja-se: EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) Ainda nesse contexto, o excelso STF reconhece o princípio da especialidade no que tange à aplicação do art. 290 do CPM e a impossibilidade de se aplicar analogicamente o precedente do RE 635659/SP (Tema n. 506), ora invocado pelo recorrente. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (HC 248272 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025) – destaca-se. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso. Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Por tal razão o recurso é próprio e tempestivo. Em suas razões recursais de agravo interno, o agravante afirma que a decisão agravada incorreu em aplicação automática e mecânica da sistemática da repercussão geral, desconsiderando as peculiaridades constitucionais do caso concreto, e ainda, reitera as razões de seu recurso extraordinário. Sem razão o agravante. Procedi à análise dos argumentos repisados neste agravo interno e trouxe os temas específicos relativos à matéria, sem adentrar ao conteúdo específico do julgado. Observa-se que, no caso, a colenda Primeira Câmara passou pelas preliminares levantas pela defesa do apelante, e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena imposta em condenação, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 5 (cinco) dias-multa, calculados a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Srs. Desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial para reduzir a pena imposta. Inicialmente, cabe enfrentar o argumento sustentado pelo apelante no sentido de que não foi respeitado o procedimento legal para a cadeia de custódia das provas apreendidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foi apreendida certa quantidade de droga e munições. No dia 09/11/2020, foram apreendidas, na residência do acusado, os seguintes elementos balísticos: 3 (três) munições calibre 9mm, de origem não identificada, 4 (quatro) munições de calibre .380 de origem não identificada e 11 (onze) munições de calibre .40. (APF - Evento 1 - OUT6, folhas 01/03 e Evento 1 - OUT7, folha 01). Entre as munições descritas, foram identificadas pela Seção de Armamento e Tiro quais seriam de propriedade da PMMG. No caso, das 11 (onze) munições de calibre .40 apreendidas, 7 (sete) são da carga da Instituição Militar. (Evento 1 - OUT8, folha 01). Sustenta o apelante que as munições apreendidas, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, não foram devidamente acondicionadas em invólucros lacrados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO mas sim em sacolas plásticas, o que violaria, em tese, o art. 158-B, V, do CPP. Segundo o referido dispositivo legal: acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento". Como bem reconheceu a r. sentença condenatória, ainda que as testemunhas Omar Martins de Mello e Paulo Rogério Rodrigues, ao prestarem declarações em juízo, tenham afirmado que a testemunha, 2º Ten Álvaro Luís dos Santos, valeu-se de uma sacola plástica para realizar a apreensão das munições, não houve qualquer prejuízo concreto para a documentação do material encontrado. Os estojos descritos no REDS 2020-054076952-001, pertencentes à PMMG, tiveram suas identificações alfanuméricas devidamente reconhecidas. A previsão legal para a etapa de acondicionamento não especifica a embalagem a ser utilizada, apenas que nela deve constar a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Por tais razões, não há como reconhecer qualquer nulidade no procedimento realizado. Quanto ao mérito da condenação pelo crime previsto no art. 290 do CPM (Posse de Maconha), o apelante sustenta que a quantidade de maconha apreendida (2,3 gramas) é insignificante e insuficiente para configurar crime, citando o entendimento do STF no RE 635656, que trata da descriminalização de pequenas quantidades de drogas. A tese estabelecida pelo supremo Tribunal Federal se expressa da seguinte forma: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (Grifei) [Tese disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#:~:text=Tese%3A,sobre%20os%20efeitos%20dela%20(art. Acesso em 14 de dezembro de 2024]. A tese estabelecida deixa claro que a presunção de que o portador é usuário é apenas relativa. Mas a alteração proferida no art. 290 do Código Penal Militar pela Lei n. 14.688, de 2023, deixa claro que, para as condutas ocorridas no ambiente militar, a posse de drogas adquire relevância distinta e o princípio da especialidade impede aplicar a mesma interpretação formulada para os crimes previstos na Lei 11.343/2006. E a tese estabelecida se aplica ao crime previsto no art. 28 da referida Lei, e não ao artigo 290 do Código Penal Militar, que fundamentou a condenação impugnada. A posse da droga pelo apelante em seu armário foi confirmada pelas testemunhas 2º Ten PM Álvaro Luís dos Santos (Evento 16 - vídeo 2), Asp. PM Carlos Alberto do Nascimento (Evento 16 - vídeo 3) e Asp. PM André Silva Teixeira (Evento 16 - vídeo 4). A testemunha CB PM Pedro Henrique Sodré Moreira (Evento 43 - vídeo 6) afirma ter presenciado a apreensão de cocaína, em segunda busca no armário do apelante. Como a busca foi realizada quando o apelante se encontrava preso, a dúvida razoável sobre a posse da droga levou à sua absolvição em relação à posse de cocaína. Em seu interrogatório, o apelante confirma ter presenciado o encontro de maconha no interior de seu armário - Evento 83 (vídeo 3). As alegações do apelante para justificar a posse da droga não convencem. A possibilidade de que a droga tenha sido esquecida em seu colete após uma operação policial contraria o senso comum de que em tais casos a droga é apreendida e a apreensão é registrada formalmente no contexto da suposta ocorrência. Neste cenário, deve-se manter a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. No que diz respeito à pena aplicada, no entanto, entendo que a r. decisão (Evento 222 - SENT1) merece reparos. Segunda consta na sentença: Na primeira fase de dosimetria (art. 69 do CPM), o CPJ valorou negativamente, por maioria, apenas a circunstância judicial da intensidade do dolo (culpabilidade), em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado, à época Cabo PM, incorporado nas fileiras da Corporação em 26/04/2004 (evento 156, ERF2), e de quem se exigia uma conduta diversa com maior intensidade. Isso porque, conforme art. 276 do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto Estadual n. 11.636/1969), os Cabos são elementos essenciais de execução, cujas responsabilidades incluem: cuidar da instrução e dos serviços da tropa sob sua responsabilidade ou que lhes seja confiada, comunicar ao comandante direto qualquer ocorrência envolvendo o pessoal sob seu comando, comandar a tropa que regularmente lhes competir ou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO lhes seja atribuída, estando sempre preparados para substituir os sargentos na instrução e nos serviços, quando necessário. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Não há bis in idem ou indevida valoração de circunstância judicial, pois a experiência do agente é valor de maior reprovação social, não se constituindo em elementar do crime ou seu elemento subjetivo.” (Precedentes: STJ - AREsp: 2145010 SP 2022/0176828-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/09/2022; STJ - REsp: 1460959 SC 2014/0144170-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 28/10/2015; AgRg no REsp 1388415/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe 14/10/2013). Assim, o CPJ, por maioria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A pena mínima cominada para o crime previsto no art. 290 do CPM é de um ano de reclusão, tendo em vista o disposto no art. 58 do mesmo estatuto repressivo. A consideração negativa sobre a intensidade do dolo elevou a pena base em 50%, o que já exigiria fundamentação excepcional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a análise das circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e do grau de culpa não permitem uma explicação racional como exige o inciso do art. 93 da Constituição da República. Em recente publicação na Revista Direito Militar, tive a oportunidade de registrar o entendimento segundo o qual: Apesar do esforço desenvolvido na doutrina para identificar maior intensidade no dolo direto do que no dolo eventual e maior gravidade na culpa consciente do que na inconsciente[[1]] e, assim, operacionalizar os critérios da concepção psicológico-normativa, a prática cotidiana da fundamentação das sentenças evidencia a impossibilidade de explicar uma gradação para o dolo e culpa. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). O exame dos fundamentos utilizados nas decisões condenatórias para explicar a maior intensidade do dolo ou o maior grau de culpa permite concluir pela impossibilidade de utilizar tais circunstâncias judiciais. Na jurisprudência, com muito acerto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o dolo do acusado não pode ser usado na culpabilidade para majorar a pena-base, eis que a vontade livre e direta de praticar o crime é inerente à própria norma penal incriminadora.” (HC 60709/DF). E não sendo possível explicar racionalmente porque, no caso concreto que se encontra em julgamento, há maior intensidade do dolo ou maior grau de culpa, tais circunstâncias devem ser desconsideradas.[[2]] A valoração da experiência anterior do condenado no exercício da atividade policial não integra os elementos do conceito de dolo. Como sabemos, o dolo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO conhecido como direto é composto por representação da realidade na qual a conduta se realiza pela vontade de realizar tal conduta. O dolo conhecido como eventual, por sua vez, é composto pela mesma representação acrescida da postura psicológica de consentimento de que a conduta típica se realize. Neste cenário, reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão. Não havendo circunstâncias a considerar na segunda fase da dosimetria da pena e causas de variação de pena na terceira fase, torno a pena-base definitiva. No que diz respeito à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, o Conselho também reconheceu a intensidade do dolo como circunstância judicial desfavorável e fixou a pena-base "em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato." Nesta consideração, o Conselho considerou novamente a experiência profissional do apelante para identificar a maior intensidade do dolo. Pelas razões já expostas, não é possível exasperar a pena em razão da intensidade do dolo "em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado". Neste cenário, novamente reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão também neste aspecto para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando que o Conselho, por maioria, reconheceu o concurso material entre os dois delitos (art. 290 do CPM e art. 12 da Lei 10.826/03) e aplicou a redação originária do art. 79 do CPM, que previa o sistema de exasperação, por ser mais benéfico ao réu a lei vigente ao tempo do fato, tal encaminhamento deve ser preservado. Nestes termos, a pena deve ser unificada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena imposta em condenação, que fixo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. No caso em comento, destaquei que a eventual violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CR, dependeria, necessariamente, de prévia análise e interpretação de normas infraconstitucionais — notadamente do Código de Processo Penal (CPP), do Código Penal Militar (CPM) e do Código de Processo Penal Militar (CPPM) — providência inviável na estreita via do Recurso Extraordinário. Nesse contexto, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 748.371 RG/MT (Tema n. 660), publicado em 1º/08/2013, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. No que tange à alegada violação ao art. 93, IX, da CR, sustenta a defesa do recorrente que o acórdão reconheceu suposta indevida exasperação da pena-base e que, ao redimensioná-la, não teria apresentado fundamentação suficiente para justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Todavia, conforme salientei na decisão agravada, verifica-se, a partir dos trechos transcritos dos acórdãos, que a colenda Primeira Câmara deste Tribunal castrense, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena, fixou a pena-base no mínimo legal para os dois delitos imputados ao recorrente. Além disso, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, em ambos os crimes, as penas foram corretamente tornadas definitivas. Registre-se, ainda, que, na unificação das penas — em razão de se tratar de espécies distintas e por ser a legislação vigente à época dos fatos mais benéfica ao réu — aplicou-se a redação originária do art. 79 do CPM, o que ensejou redução ainda maior da pena referente ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. No que se refere à alegada ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI n. 791.292/PE (Tema n. 339), publicado em 13/08/2010, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, IX, da CR não exige fundamentação exaustiva, com exame pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando que o decisum contenha motivação clara e suficiente quanto aos fundamentos determinantes do convencimento. Assim, verifica-se que, diversamente do que sustenta a parte recorrente, não houve omissão ou deficiência de motivação apta a caracterizar afronta ao art. 93, IX, da CR, uma vez que a Turma Julgadora expôs, de forma suficiente, os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso. Quanto à dosimetria, constata-se que as penas aplicadas foram fixadas no patamar mínimo previsto em lei, nos termos do art. 290 do CPM e do art. 12 da Lei n. 10.826/03, e que o somatório da reprimenda — conforme a redação originária do art. 79 do CPM, sem as alterações introduzidas pela Lei n. 14.688/2023 — resultou em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ademais, quanto ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270/RS (Tema n. 158), publicado em 26/03/2009, sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Dessa forma, ao contrário do que afirma a defesa — que, data venia, incorreu em equívoco — não houve imposição de pena acima do mínimo legal, tampouco violação ao art. 93, IX, da CR, uma vez que as decisões objurgadas se encontram devidamente fundamentadas. Por fim, sustenta a defesa que a suposta quantidade irrisória de substância entorpecente apreendida imporia o reconhecimento da atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, com fundamento no entendimento firmado no RE 635.659/SP (Tema n. 506). Todavia, no que se refere à interpretação do art. 290 do CPM à luz do princípio da insignificância, sobretudo em hipóteses envolvendo posse de pequenas quantidades de entorpecente em ambiente militar, revela-se inviável o acolhimento da tese. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Sobre o tema, ao apreciar o AI 747.522 RG/RS (Tema n. 183), publicado em 25/09/2009, sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu inexistir repercussão geral em recurso extraordinário que discuta o princípio da insignificância, por se tratar de matéria infraconstitucional. Ainda nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o princípio da especialidade quanto à aplicação do art. 290 do CPM, afastando a possibilidade de se aplicar, por analogia, o entendimento formado no RE 635.659/SP (Tema n. 506). Destaca-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248272 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025) – destaca-se. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas do STF, Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT) (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339), foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator